Tribunal: TJBA
Processo: 8066091-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8066091-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALISSON NUNES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E PERSONALIDADE COMO VETORES AUTÔNOMOS DO ART. 59 DO CP. ANTECEDENTES COMO HISTÓRICO CRIMINAL FORMAL. PERSONALIDADE AFERIDA POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REITERAÇÃO DELITIVA IMEDIATA APÓS SOLTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.077 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LORENA NUNES DO NASCIMENTO, registrada civilmente como ALISSON NUNES DO NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que a condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), insurgindo-se exclusivamente a defesa contra a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a negativação da circunstância judicial da personalidade configura
bis in idem
em relação aos antecedentes; (II) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto para pena inferior a quatro anos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 59 do Código Penal prevê antecedentes e personalidade como vetores autônomos na fixação da pena-base, possuindo conteúdos conceitualmente distintos.

Os antecedentes correspondem ao histórico criminal formal do agente, aferido a partir de condenações transitadas em julgado que não caracterizem reincidência.

A personalidade pode ser valorada com base em elementos concretos extraídos dos autos, desde que não haja mera reprodução automática do fundamento utilizado para outra circunstância judicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática do Tema 1.077.

A jurisprudência veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para negativar vetoriais do art. 59 do Código Penal, bem como a duplicidade de valoração fundada exclusivamente na mesma condenação.

No caso concreto, a negativação da personalidade fundamenta-se na circunstância de que a apelante voltou a praticar crime da mesma natureza no mesmo dia em que foi posta em liberdade, sendo posteriormente condenada definitivamente nos autos da ação penal nº 8085932-30.2022.8.05.0001.

A reiteração delitiva imediata após a soltura constitui dado concreto revelador de traço comportamental de desprezo à ordem jurídica e de insensibilidade à intervenção estatal, extrapolando o simples registro cartorial de condenação anterior, em consonância com entendimento segundo o qual a personalidade pode ser aferida por elementos concretos extraídos da prova judicial.

Não há
bis in idem
, pois os antecedentes foram valorados com base em condenação transitada em julgado por fato anterior, enquanto a personalidade foi negativada em razão de circunstância fática concreta distinta.

A exasperação da pena-base revela-se proporcional diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo desproporcionalidade ou excesso.

O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal determina que a fixação do regime inicial deve considerar não apenas o
quantum
da pena, mas também as circunstâncias judiciais do art. 59.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime semiaberto para condenado com pena inferior a quatro anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
O regime aberto revela-se insuficiente para atender às finalidades preventiva e retributiva da sanção penal, diante da reiteração delitiva imediata constatada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 68 e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.077; STJ, Súmula 269; STJ, HC nº 946497/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 18.12.2024; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0052099-36.2021.8.06.0173, Rel. Des. Silvia Soares de Sá Nóbrega, 4ª Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 11.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
.8066091-78.2024.8.05.0001
, no qual figura como apelante,
LORENA NUNES DO NASCIMENTO,
registrada civilmente como
ALISSON NUNES DO NASCIMENTO
, e

apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.